Tribunal: TJPA
Processo: 0003112-18.2013.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003112-18.2013.8.14.0046

APELANTE: MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO

APELADO: DALCI PINTO SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES QUE NÃO ATACAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, §1º DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se conhece de Agravo contra decisão monocrática que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento esposado merece modificação. Não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações da decisão agravada. (AgInt no AREsp 1314827/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/
2021)

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0003112-18.2013.8.14.0046
.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO N. 0003112-18.2013.8.14.0046

COMARCA: RONDON DO PARÁ

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO

ADVOGADO: VALBER CARLOS MOTTA CONCEIÇÃO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. @138/146 (ID. 706153).

AGRAVADO: DALCI PINTO SANTANA

ADVOGADO: ALEX GOMES PIRES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LELA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO
,
inconformado com a Decisão Monocrática de minha lavra que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, após historiar o feito, simplesmente ratificou os termos de suas razões recursais já apresentadas, requerendo o encaminhamento à Apelação para julgamento junto à 2a. Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do ESTADO DO PARÁ.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de fls. @150 (id. 1173317).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Esclareço que a Decisão Monocrática agravada reconheceu o direito do Agravado ao recebimento de férias e 13 salário devidos, mesmo reconhecendo que se trata de servidor temporário e cuja contração é nula, tem por base vários precedentes jurisprudenciais.

Ocorre que o agravante, ao invés de apresentar impugnação específica a cada um dos argumentos esposados na decisão agravada, a municipalidade optou, simplesmente, por ratificar os termos das razões recursais e requerer o julgamento do feito nesta 2ª Turma de Direito Público.

Nos termos do art. 1.021, §1º do CPC é claro:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, entendo que o recurso não possui requisito válido para ser conhecido.

É que a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se conhece de Agravo contra decisão monocrática que não combate especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento esposado merece modificação. Não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações da decisão agravada. Assim, a ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ, que está em consonância com a redação atual do CPC em seu art. 1.021, § 1º: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."

Assim, julgou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão monocrática assentou: "Com relação ao Recurso Especial, embora tenha a parte agravante impugnado a motivação da decisão agravada, entendo que, no caso concreto, a pretensão deduzida no Recurso Especial não ultrapassa a esfera do conhecimento, esbarrando no óbice da Súmula 7 do STJ." (fl. 1594, e-STJ).

2. No presente recurso, a parte agravante deixa de observar a determinação do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, pois não impugna os fundamentos do mérito da decisão recorrida.

3. Ressalte-se que, para chegar a conclusão diversa, seria necessário reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, do contexto fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

4. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se conhece de Agravo contra decisão monocrática que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento esposado merece modificação. Não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações da decisão agravada.

5. Assim, a ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ, que está em consonância com a redação atual do CPC em seu art. 1.021, § 1º: "É inviável o agravo do art.

545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."

6. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1314827/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 24/05/2021